Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da mora da parte ré.
2. A sentença reconheceu a invalidade da notificação extrajudicial por conter número de contrato divergente daquele constante na cédula de crédito.
3. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, sem honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a divergência numérica entre o contrato indicado na notificação extrajudicial e o constante na cédula de crédito inviabiliza a constituição em mora; e
(ii) estabelecer se a parte autora deveria ter sido intimada para nova emenda da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2o, §2o, e art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite que a notificação seja enviada ao endereço constante do contrato, dispensando a prova de recebimento, mas exige que o conteúdo da notificação permita a identificação inequívoca do contrato inadimplido.
7. A notificação enviada pela parte autora indicava número interno diverso do constante na cédula de crédito, o que compromete a finalidade do ato de cientificar o devedor da mora.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a divergência no número do contrato inviabiliza a constituição válida em mora, sendo causa de extinção do processo quando não sanada após intimação para emenda.
9. No caso, foi oportunizada a emenda da petição inicial, mas o vício não foi sanado, não havendo violação aos princípios da cooperação ou do devido processo legal.
10. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica, pois o ato não atingiu sua finalidade essencial.
11. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial com número de contrato divergente do constante da cédula de crédito não constitui validamente o devedor em mora. 2. A ausência de comprovação da mora, não sanada após intimação para emenda, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, IV; Súmula 72 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS.
TJDFT, Acórdãos 1765414, 07047751520238070010, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 27/9/2023;
TJDFT, Acórdão 1694029, 07076161720228070010, Rel. Eustáquio de Castro, j. 25/4/2023;
TJDFT, Acórdão 1758753, 07037921620238070010, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 13/9/2023.